Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE ESPECÍFICO – ARINE VICENTE PIRES I. MURO DE ALVENARIA EM ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO SISTEMA VIÁRIO URBANO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a legislação distrital aplicável preveja que cercamentos e muros dispensam o processo de licenciamento quando a edificação é erigida nos limites do lote ou da projeção (art. 23, I, da Lei Distrital no 6.138/2018), a referida inexigibilidade não ocorre em situação na qual a edificação afeta a malha viária urbana e instala-se em área pública, à sorrelfa do direito da coletividade à mobilidade urbana e à acessibilidade, o que não deve ser tolerado pela Administração Pública. Noutras palavras, observando-se que a construção erigida incursiona em área pública, há notório prejuízo à mobilidade urbana enquanto dimensão e interesse de toda a coletividade, inexistindo possibilidade de sua adaptação ou de sua modificação e, portanto, de sua regularização, ainda que sob a alegação de se tratar de edificação consolidada no tempo.
2. No caso concreto, ao contrário do que pretende fazer prevalecer a apelante, verificando-se que o acervo documental produzido nestes autos comprova suficientemente que a demolição imediata do muro se deu diante da constatação de que a construção erigida implica inviabilização de área pública destinada à perfectibilização do sistema viário da área em processo de regularização urbanística e fundiária e, além disso, também se situa em área de preservação ambiental, não existem elementos capazes de afastar a higidez e a legalidade do poder de polícia exercido.
3. Tratando-se de muro em alvenaria, a obra demolida pelo poder público configura obra em andamento em área pública (art. 181, parágrafo único, III, do Decreto Distrital no 43.056/2022), de sorte que é a lei quem autoriza o exercício do poder de polícia estatal de forma direta e imediata (art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018).
4. Apelação cível conhecida e desprovida.